Tribunal: TJMT
Processo: 1038007-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038007-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), EVA MARIA PEREIRA DA COSTA SILVA - CPF: 284.305.221-15 (AGRAVADO), Espólio de Antonio Furtado da Silva (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO FURTADO DA SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO FURTADO DA SILVA - CPF: 208.751.501-87 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA BIANCHINI - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA BIANCHINI - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), CARLA ADRIANA POLIZELI LUZ DE MORAES - CPF: 052.568.201-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1038007-90.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO FURTADO DA SILVA E EVA MARIA PEREIRA DA SILVA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS EM FAVOR DO IMPUGNANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu parcialmente o excesso de execução para redefinir a base de cálculo dos honorários advocatícios, adotando como parâmetro valor supostamente consolidado no curso da execução. No mesmo ato, deixou de fixar verba honorária em favor do impugnante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a base de cálculo adotada pelo juízo a quo para os honorários sucumbenciais está em consonância com o comando do título executivo judicial; e (ii) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante, diante do acolhimento parcial da impugnação.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial é expresso ao vincular os honorários advocatícios ao valor originário da causa, atualizado até o cumprimento da decisão, nos termos da Súmula 14 do STJ, não havendo respaldo para sua modificação por critério equitativo posterior.

4. A decisão que adotou como base de cálculo valor diverso do expressamente determinado em juízo exequendo incorreu em violação aos limites da coisa julgada (art. 502 do CPC).

5. Reconhecido o acolhimento parcial da impugnação, ainda que por iniciativa do juízo, é cabível a fixação de honorários em favor do executado, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp repetitivo 1.134.186/RS e reiterada em precedentes posteriores.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido para:

(i) determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja o valor da causa, conforme fixado no título executivo, atualizado monetariamente até a data do cumprimento da sentença;

(ii) fixar honorários advocatícios em favor do impugnante, diante do acolhimento parcial da impugnação.

Tese de julgamento:

“1. Os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no valor da causa, quando assim determinado no título executivo judicial transitado em julgado. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º; 502.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186/RS, Corte Especial, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 04.05.2011; STJ, AgInt no REsp 1.870.141/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.05.2020; Súmula 14/STJ.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1038007-90.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO FURTADO DA SILVA E EVA MARIA PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos do cumprimento de sentença n. 0000578-66.2003.8.11.0004,
que, em sede de impugnação ofertada pelo ora agravante, acolheu-a parcialmente para reconhecer o excesso de execução quanto ao montante dos honorários advocatícios de sucumbência, fixando como base de cálculo o valor de R$ 292.786,22, atualizado monetariamente a partir de 17/04/2019. Na mesma ocasião, deixou de arbitrar honorários sucumbenciais em favor do executado sob o fundamento de que o reconhecimento do excesso deu-se por análise ex officio, e não exatamente nos termos da impugnação.

Inconformado, sustenta o agravante, em sua peça recursal, que a base de cálculo fixada pelo juízo de origem não encontra respaldo em qualquer condenação expressa na sentença prolatada na fase de conhecimento, a qual teria se limitado a declarar a quitação do contrato com a consequente liberação do veículo, condenando, ainda, ao pagamento de honorários sobre o valor originário da causa, estipulado à época em R$ 5.000,00.

Aduz, por conseguinte, que inexiste nos autos alteração formal ou válida do valor atribuído à causa, tampouco decisão que expressamente majore tal quantia, de modo que a fixação da verba sucumbencial com base em valor distinto careceria de respaldo legal ou fático.

Sustenta, em sede subsidiária, que, ainda que se reconheça como válida a base de cálculo adotada pelo juízo a quo, deveria ter sido deferida verba honorária em seu favor, considerando-se o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, apontando nesse ponto a existência de precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Recurso Especial n. 1.134.186/RS, no qual se firmou tese no sentido de que é cabível a fixação de honorários em favor do executado em caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão ora combatida, notadamente para obstar o levantamento de valores com base no montante por ele impugnado, sustentando, para tanto, o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Contrarrazões apresentadas no id. 329380391, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia em determinar se a base de cálculo adotada na decisão agravada para a execução dos honorários sucumbenciais está ou não em consonância com os parâmetros fixados no título executivo judicial, bem como se é cabível a fixação de honorários em favor do impugnante, diante do reconhecimento de excesso de execução.

Do exame dos autos, constata-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar apelação interposta pela ora agravada, reformou a sentença que extinguia o feito por abandono, reconhecendo que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais deveria recair sobre o Banco, nos termos do art. 485, §2º, do CPC, fixando a verba em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tal condenação foi posteriormente majorada para 11% pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp 2776609/MT. O título executivo judicial, portanto, é expresso ao estabelecer o valor da causa como base para a incidência dos honorários advocatícios.

Em que pese a decisão agravada tenha buscado um critério de equidade ao adotar como base de cálculo o valor de R$ 292.786,22, supostamente consolidado em 17/04/2019 a partir de levantamentos indevidos, tal parâmetro não encontra respaldo no comando judicial exequendo.

O juízo de origem, ao assim decidir, ultrapassou os limites objetivos da coisa julgada, em afronta ao disposto no art. 502 do CPC, segundo o qual a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que a base de cálculo para os honorários sucumbenciais deve respeitar os estritos termos do acórdão transitado em julgado, ou seja, o valor da causa, atualizado monetariamente até a data do cumprimento da decisão, nos moldes da Súmula 14 do STJ: "Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento".

No tocante ao segundo ponto recursal, assiste razão ao agravante ao postular a fixação de honorários em seu favor. Ainda que o acolhimento da impugnação tenha ocorrido parcialmente e, em parte, por iniciativa do juízo, há de se reconhecer que a atuação da parte executada foi determinante para o reexame do quantum exequendo.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado . Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.

2 . A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame.

3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

Assim, faz-se devida a fixação de honorários advocatícios em favor do agravante, no percentual de 10% sobre o valor do excesso reconhecido (R$ 257.149,12 – R$ 292.786,22), nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, em consonância com o princípio da causalidade e com os precedentes da jurisprudência superior.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de fixar honorários advocatícios em favor do impugnante/agravante, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025